Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709685-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA SILVA PIRES, GUILHERME PIMENTEL GOMES AGRAVADO: A.G. FIGUEIREDO MARQUES FESTAS E EVENTOS EIRELI, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Letícia Silva Pires e Guilherme Pimentel Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 186711367 do processo n. 0704460-71.2024.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra A. G. Figueiredo Marques Festas e Eventos Eireli e Banco C6 S.A. (agravados), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores (ora agravantes), consistente na suspensão da cobrança das parcelas remanescentes, relativas ao contrato de prestação de serviços celebrado entre os requerentes e a primeira requerida, bem como no estorno dos valores já pagos. Em suas razões recursais (ID 56819414), os agravantes narram que, no dia 26/7/2023, celebraram contrato de prestação de serviços com a agravada A. G. Figueiredo Marques Festas e Eventos Eireli (“Toys Kids Club”) para realização da festa de aniversário de 5 (cinco) anos do seu filho, por meio do pagamento do valor de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais), sendo o montante de R$500,00 (quinhentos reais) pago a título de entrada, via pix, e o restante, adimplido por meio de 10 (dez) prestações mensais de R$570,00 (quinhentos e setenta reais), via cartão de crédito do agravante. Relatam que, “em 10/12/2023, a Agravada TOY KIDS CLUB comunicou em suas redes sociais a sua falência, deixando claro que não conseguiria honrar seus compromissos – incluindo a festa de aniversário do filho da Agravante Letícia-, e solicitando que os clientes entrassem em contato pelo e-mail toykidsclientes@gmail.com para demais esclarecimentos”. Mencionam que buscaram o estorno do débito no cartão de crédito do agravante, e a devolução dos valores pagos, inicialmente perante a empresa de eventos, e, posteriormente, perante a instituição financeira, contudo, não obtiveram êxito. Sustentam estarem demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, capazes de ensejar a suspensão, de imediato, da cobrança das parcelas do mencionado contrato de prestação de serviços, com o estorno das parcelas já pagas, nos termos do art. 300 do CPC. Argumentam que a probabilidade do direito está demonstrada pela inadimplência da agravada A. G. Figueiredo Marques Festas e Eventos Eireli (“Toys Kids Club”), a qual anunciou que não honrará com a sua obrigação contratual em virtude de falência. Defendem que o perigo de dano se encontra no fato de que permanecem sendo realizadas cobranças no cartão de crédito do agravante referentes a um serviço que, confessadamente, não será prestado pela pessoa jurídica agravada. Alegam que “a Agravante Letícia corre sério risco de não ter os valores descontados ressarcidos pela Agravada TOY KIDS CLUB, eis que a própria empresa anunciou que não possui capital e nem meio de obtê-lo para honrar com os seus compromissos, de modo que não lhe restou outra opção a não ser decretar falência”. Pontuam, ainda, a possibilidade de reversibilidade da tutela de urgência vindicada. Ao final, requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao réu/agravado Banco C6 S.A. a suspensão das cobranças das parcelas do contrato no cartão de crédito do agravante, até o julgamento de mérito da demanda, bem como o estorno das parcelas já pagas. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja reformada a r. decisão, confirmando os efeitos da antecipação da tutela pleiteada. Sem preparo, diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelos agravantes com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. De modo diverso, verifica-se que a agravante Letícia Silva Pires exerce cargo em comissão na Câmara dos Deputados, percebendo, mensalmente, remuneração bruta no valor de R$3.884,68 (três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme contracheques acostados ao ID 56819416, ao passo que o agravante Guilherme Pimentel Gomes exerce a profissão de contador, recebendo salário mensal bruto no valor de R$2.883,43 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), conforme carteira de trabalho digital e folha de pagamento ao ID 56819417. Tem-se, portanto, que a renda bruta do núcleo familiar perfaz quantia inferior ao patamar de 5 (cinco) salários mínimos estabelecido na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, não se observa dos extratos do cartão de crédito do recorrente (ID origem 186520806) a existência de outra fonte de renda, ou de capacidade financeira superior à alegada. Nesse contexto, presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, as declarações de hipossuficiência prestadas pelos agravantes. Dessa forma, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos aos agravantes, que ficam dispensados de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC). 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC[6] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[7] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem que os autores/agravante ajuizaram ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e indenização, requerendo, em tutela de urgência, a determinação de que o réu Banco C6 S.A. suspendesse as cobranças das parcelas no cartão de crédito do autor, até o julgamento da demanda, bem como realizasse o estorno dos valores já pagos. No mérito, pugnaram pela confirmação da tutela de urgência requerida, pela rescisão do contrato de prestação de serviços mencionado, bem como pela condenação da ré A. G. Figueiredo Marques Festas e Eventos Eireli (“Toys Kids Club”) à devolução do montante já adimplido, e à reparação por danos morais. O d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID origem 186711367), ad litteris: Alega a inicial, em síntese, que a parte autora firmou com a ré contrato de prestação de serviços para a realização da festa de aniversário de seu filho, obrigando-se a pagar o valor de R$ 6.200,00, mediante uma entrada de R$ 500,00 e 10 prestações de R$ 560,00 (a serem pagas por meio de cartão de crédito). Afirma que a ré comunicou, em suas redes sociais, a sua falência, deixando claro que não conseguirá honrar seus compromissos. A autora entrou em contato com a ré A.G. FIGUEIREDO MARQUES FESTAS E EVENTOS EIRELI, mas não houve devolução dos valores pagos e nem estorno da quantia parcelada no cartão. Também tentou o estorno diretamente com o banco réu, mas sem sucesso. Pediu, em sede de tutela de urgência antecipada, que o banco réu proceda a suspensão da cobrança das parcelas remanescentes e que realize o estorno das parcelas já cobradas. Não está presente, no caso, a probabilidade do direito. A parte autora pretende que o banco réu seja compelido a suspender a cobrança de parcelas e restituir valores já adimplidos. No que tange aos valores já pagos, em sede de cognição sumária, não verifico a possibilidade de se impor à instituição financeira o dever de restituição da quantia. Isso porque, pelo que consta da inicial, o dever de restituição decorre da impossibilidade de cumprimento contratual, por parte da ré A.G. FIGUEIREDO MARQUES FESTAS E EVENTOS EIRELI. Tratando-se de hipótese de descumprimento contratual, o dever de restituição de valores eventualmente pagos é da contratada, e não da instituição financeira mantenedora do cartão utilizado para pagamento. A inicial não alega qualquer falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. No que se refere à suspensão das parcelas ainda não cobradas, também não é possível, em cognição sumária, determinar que o a instituição financeira deixe de efetuar cobranças das parcelas remanescentes. Isso porque, nas hipóteses de pagamento parcelado no cartão de crédito, o que ocorre é o adiantamento, por parte da instituição financeira, do valor total da compra. O banco realiza o pagamento ao fornecedor e, posteriormente, realize a cobrança do consumidor por meio de débitos mensais na fatura do cartão de crédito. Determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar tais cobranças implica impedi-la de receber o valor que já foi por ela adiantado, em razão de um desacordo comercial ocorrido em contratos do qual não é parte. Indefiro, portanto, a antecipação de tutela pleiteada, anotando, todavia, que o indeferimento não impede análise posterior de eventuais medidas pleiteadas em face da empresa contratada. Antes de deliberar sobre o prosseguimento, verifico que, na inicial, foi juntado apenas comprovante de rendimento da autora Letícia. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Portanto, à parte autora para que recolha as custas iniciais ou, caso insista no pedido de gratuidade de justiça, comprove, por meio de juntada de contracheque, declaração de imposto de renda ou outros documentos, a hipossuficiência de ambos os demandantes. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. Irresignados, os autores interpuseram o presente agravo de instrumento, no qual expõem os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. No caso em apreço, a despeito dos relevantes fundamentos elencados pelos agravantes, não se vislumbra, em um juízo de cognição sumária, conduta ilegítima do banco agravado, capaz de configurar a probabilidade de provimento do recurso. Conforme se extrai da narrativa contida na inicial (ID 186520795 do processo n. 0704460-71.2024.8.07.0003), os demandantes formularam o pedido de tutela de urgência exclusivamente contra o Banco C6 S.A., nada requerendo em face da demandada A. G. Figueiredo Marques Festas e Eventos Eireli. Ocorre que, consoante bem salientado pelo d. magistrado de origem, o inadimplemento contratual se deu entre os autores/agravantes e a empresa de eventos ré/agravada, em razão da suposta decretação de falência por parte desta última. Com efeito, eventuais pedidos de estorno de valores e de suspensão das cobranças deveriam ser realizados diretamente contra a aludida pessoa jurídica, não possuindo a instituição bancária ré qualquer responsabilidade pelo descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as referidas partes. Portanto, ausente demonstração de falha na prestação do serviço por parte do Banco C6 S.A., não há falar, nesse momento inicial, em imposição ao banco agravado da obrigação de fazer consistente na suspensão imediata das parcelas no cartão de crédito do agravante, tampouco em estorno das parcelas já pagas, sobretudo porque a instituição bancária já adiantou o pagamento dos referidos valores à sociedade empresária fornecedora, no momento da celebração do contrato. Do mesmo modo, não se percebe a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o processo se encontra em sua fase inicial, sendo possível, após a devida instrução processual e a colheita probatória, o ressarcimento integral dos autores pelos valores pagos, inclusive, na via extrajudicial, sobretudo porque não há notícia de que a pessoa jurídica ré tenha decretado formalmente sua falência. Com efeito, tais elementos não indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos cumulativos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Anote-se, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito do recurso pelo e. Colegiado. 4. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [7] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.